Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-73.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO). AUSÊNCIA DE OUTRA TECNOLOGIA DISPONÍVEL NO SUS. RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. ROSUVASTATINA (CRESTOR). OUTRAS TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS NO SUS. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE MENCIONAM A UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA OPÇÃO DISPONÍVEL NO SUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada.
2. Na via do recurso, o agravante sustenta ser cabível o deferimento da tutela de urgência, uma vez demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão dos fármacos não padronizados SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO) e ROSUVASTATINA (CRESTOR) (insuficiência dos tratamentos do SUS; laudo médico que demonstra indispensabilidade do medicamento; hipossuficiência financeira e existência de registro na ANVISA, para o uso previsto na bula). Ressalta acentuada urgência no acesso ao tratamento postulado.
3. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal, agravado, seja compelido a fornecer os medicamentos SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO) e ROSUVASTATINA (CRESTOR), nos termos da prescrição médica.
4. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a confirmação da tutela antecipada.
5. Preenchidos todos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo), restou deferida a antecipação da tutela recursal na decisão ID 13349672.
6. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos:

“[...]. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.
A partir da documentação acostada na origem, verifica-se que se trata de medicamentos com registro na ANVISA (no 1006811410042 e 1161802000081), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pelo agravante (portador de miocardiopatia isquêmica com múltiplos eventos coronarianos), conforme as informações de bula.
A situação se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente.
A partir do conjunto probatório juntado (laudos, relatório médico e “resumo de alta” – ID 50215347, na origem), observa-se que o agravante é idoso (com 70 anos), possui insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica, com múltiplos eventos coronarianos, já tendo sofrido, por duas vezes, infarto agudo do miocárdio (IAM).
Consta ainda do laudo médico (ID 50215347) que o agravante já submeteu-se a angioplastia coronária com stent e a implante de CDI (cardioversor, cujo funcionamento é similar ao de um marca-passo), bem como que faz/fez uso de diversos outros medicamentos.
Por fim, segundo o relatório, o tratamento é urgente e a sua não realização provoca risco de vida, incapacidade laboral e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função.
Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça, ao agravante CELSO GOMES DE MORAES, “os medicamentos ENTRESTO (SACUBITRIL + VALSARTANA) e CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA), sob a seguinte posologia: Entresto: 3 cápsulas ao dia, Crestor: 2 cápsulas ao dia, nos termos da prescrição médica anexa.”.
A fim de embasar o julgamento final do recurso, solicite-se a emissão de nota técnica ao NATJUS acerca da demanda ora apresentada.
Intimem-se.
Comunique-se à origem.
Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC”.

7. Solicitada a nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 14470930), apresentou-se à seguinte conclusão:

“Considerando que, de acordo com informações disponibilizadas nos documentos médicos contidos no processo, a demandante apresenta insuficiência cardíaca com Fração de Ejeção (FE)
Considerando que as evidências científicas atuais mostram benefícios da adição de sacubitril/valsartana (Entresto) no tratamento de pacientes portadores de IC com FE
Considerando a recomendação recente feita pela CONITEC de incorporação da medicação demandada ao SUS (vide item 2.10) para o tratamento de insuficiência cardíaca crônica naqueles pacientes portadores com FE
Considerando que existe opção de droga hipoglicemiante potente (vide 2.9.2) disponível no SUS (atorvastatina);
Este NATJUS conclui como:
1. justificada a demanda pela medicação sacubitril/valsartana (Entresto);
2. não justificada a demanda pela medicação rosuvastatina (Crestor).”.

8. O órgão ministerial (ID 14740015) oficia pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento, “apenas para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à parte autora o medicamento SACUBITRIL/VALSARTANA.”. Aduz não estarem presentes todos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior no Resp 1.657.156/RJ, do STJ, porquanto o laudo médico apresentado justifica a indicação dos fármacos, mas não indica a imprescindibilidade, haja vista que não menciona se a paciente também fez uso, sem sucesso, do substituto do ROSUVASTATINA (CRESTOR) disponível no SUS, qual seja, o ARTOVASTATINA.
9. Na hipótese, consta na nota técnica do NATJUS (ID 14470930) que não há substituto disponível no SUS para o fármaco SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO), o qual, de acordos com estudos científicos, possui evidências de segurança e benefícios significativos em comparação com outros medicamentos. Além disso, foi recomendado pelo CONITEC para tratamento da condição clínica do paciente, razão pela qual, concluiu que a demanda é justificada.
10. Lado outro, quanto ao fármaco ROSUVASTATINA (CRESTOR), consta que há substituto disponível no SUS (ARTOVASTATINA) e, pelos documentos médicos apresentados pelo autor, não é possível verificar a ineficácia do tratamento do paciente com uso do fármaco padronizado ARTOVASTATINA a justificar a opção pelo ROSUVASTATINA (CRESTOR).
11. Logo, forçoso reconhecer que, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106), não foi preenchido o primeiro requisito exigido para a concessão do medicamento ROSUVASTATINA (CRESTOR), haja vista que não consta nos documentos médicos apresentados pelo autor a ineficácia para o tratamento do paciente com a utilização do fármaco fornecido pelo SUS (ARTOVASTATINA).
12. Nesse descortino, haja vista a necessidade de dilação probatória, no tocante a possibilidade de substituição do fármaco ROSUVASTATINA (CRESTOR) pelo ARTOVASTATINA, conforme indicação do NATJUS e conclusão do CONITEC[1], revoga-se parcialmente a decisão liminar de ID 13349672 para dar parcial provimento ao agravo interposto.
13. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao agravante, o medicamento ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA), nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do fármaco pleiteado. Mantidos os demais termos da decisão vergastada.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] Em 2019, a CONITEC publicou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas sobre a Dislipidemia (prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite). Os integrantes da comissão concluíram que “os representantes da classe das estatinas com evidência inequívoca de benefício em desfechos primordiais, tanto em homens quanto em mulheres, são sinvastatina, pravastatina, lovastatina, fluvastatina e atorvastatina”.